Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NULIDADE CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O réu se insurge contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, com a consequente declaração de inexistência do débito impugnado (R$ 273,64), e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em sede recursal, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação. Para tanto, defende a legalidade da contratação da linha número (32)*****-3006, pois teria havido o pagamento de diversas faturas anteriores. Assim, alega que diante da prestação efetiva do serviço, é devida a contraprestação por parte do consumidor, o que evidenciaria a ausência de ato ilícito, afastando a condenação por danos morais.
2. Ao caso se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos art. 2o e 3o do CDC.
3. A parte recorrente não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a existência ou a validade do contrato entre as partes. Neste aspecto, saliento que a contestação ID 21376865 trouxe somente excertos parciais da tela do sistema da operadora telefônica, que por ser de produção unilateral não tem o condão de provar a legalidade das cobranças. Por outro lado, o relatório de chamadas originadas/recebidas de ID 21376867 é insuficiente para relacionar a utilização do número à parte recorrida. Já em sede recursal, a parte recorrente apresenta alegações genéricas, incapazes de afastar a responsabilidade objetiva da empresa ré na prestação dos serviços.
4. Conforme bem assentado pelo juízo sentenciante, a inscrição indevida de consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.059.663/MS), de modo a ensejar a responsabilização da empresa sem necessidade de comprovação da violação dos direitos da personalidade.
5. Por fim, a parte recorrente não demonstrou o excesso de condenação ventilado. É que a modificação dos valores fixados pelo juízo sentenciante somente devem ocorrer quando houver evidente excesso/insuficiência dos valores, o que não restou demonstrado no caso, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações. Cito precedente de minha relatoria (Acórdão 1266156, 07505386020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.